Tribunal: TJSP
Processo: 2242383-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CAMPINAS. Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo de horas extras, com aplicação do divisor de 180 horas mensais. Cálculos do servidor que apresentam 36 horas extras mensais (diferença entre 216 e 180). Impossibilidade. Cálculo que deve considerar as horas extras e as horas-escala, sobre o salário-base e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CAMPINAS. Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo de horas extras, com aplicação do divisor de 180 horas mensais. Cálculos do servidor que apresentam 36 horas extras mensais (diferença entre 216 e 180). Impossibilidade. Cálculo que deve considerar as horas extras e as horas-escala, sobre o salário-base e a incorporação da Lei 12.592/09, divididas por 180, e não por 216. Matéria relativa à contribuição previdenciária que não foi discutida na origem. O pronunciamento do juízo de primeiro grau é condição para a apreciação da matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Inovação recursal.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242383-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CID
LOURENÇO DE ALBUQUERQUE, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242383-77.2020.8.26.0000
2
Voto
14754
Agravo de Instrumento
2242383-77.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara da Fazenda Pública de Campinas
Agravante
Cid Lourenço de Albuquerque
Agravado
Município de Campinas
Juiz de Primeiro Grau
Mauro Iuji Fukumoto
Decisão/Sentença
1o/10/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CAMPINAS.
Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo de horas
extras, com aplicação do divisor de 180 horas mensais. Cálculos
do servidor que apresentam 36 horas extras mensais (diferença
entre 216 e 180). Impossibilidade. Cálculo que deve considerar as
horas extras e as horas-escala, sobre o salário-base e a
incorporação da Lei 12.592/09, divididas por 180, e não por 216.
Matéria relativa à contribuição previdenciária que não foi
discutida na origem. O pronunciamento do juízo de primeiro grau
é condição para a apreciação da matéria pelo tribunal, sob pena de
supressão de instância. Inovação recursal.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por CID LOURENÇO DE ALBUQUERQUE contra a r. decisão de fls. 93, dos autos
de origem, que, em cumprimento de sentença promovido em face do MUNICÍPIO
DE CAMPINAS, acolheu a impugnação.
O agravante alega que, “ao se considerar o divisor de horas para apuração de
cálculo, não podemos deixar de observar o que a lei municipal determina e que
inclusive foi utilizado de parâmetro para entendimento do E. Tribunal”.
Sustenta que “a aplicabilidade do divisor de 180 horas como teto de horas
laboradas esta insculpido em própria lei municipal; desta forma resta claro e
incontroverso que ao lançar como divisor de horas valor de 216, está explicitamente
demonstrado se tratar de horas sobrejornada àquelas que ultrapassam as 180; é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242383-77.2020.8.26.0000
3
exatamente esta a aplicação da própria lei municipal. Por certo que com o
consequente ajuste de divisor, haverá também o reflexo em horas extras já lançadas
em folha de pagamento contudo, não se pode o cálculo de execução se voltar tão
somente a esses reflexos”.
Afirma que, “com relação aos descontos previdenciários (CAMPREV), cumpre
esclarecer que se trata de descontos com incidência em salário base do guarda
municipal. Assim, uma vez que referido desconto já se encontra lançado em folhas
de pagamento, não há como a municipalidade exigir descontos previdenciários em
horas extras uma vez que, conforme já mencionado, o desconto CAMPREV está
vinculado tão somente no salário base do servidor”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 9/12.
Contraminuta a fls. 15/8.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Esta c. Câmara condenou o Município nos seguintes termos (fls. 30/8, autos de
origem):
“O parâmetro estabelecido para o cálculo das horas adicionais, na
norma específica, foi o da jornada de 180 horas mensais (art. 12, caput,
da Lei Municipal 12.986/07), de modo que as horas excedentes deverão
ser restituídas em folga (§ 1o), ou remuneradas como horas extras (§ 3o).
(...)
Como é possível verificar, a aplicação do divisor de 216 horas se mostra
indevida, uma vez que não guarda consonância com a legislação que
regulamenta a jornada de trabalho dos guardas municipais de
Campinas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242383-77.2020.8.26.0000
4
Portanto, reconhece-se o direito do autor ao recálculo das horas
extras, com a aplicação do divisor de 180 horas mensais.”
Trânsito em julgado em 24/1/2020 (fls. 39 autos de origem).
Conforme ressaltado na r. decisão, “v. Acórdão deu provimento à apelação para
reconhecer 'o direito do autor ao recálculo das horas extras, com a aplicação do
divisor de 180 horas mensais' (fls. 36). Contudo, o exequente em sua planilha calcula
trinta e seis horas extras mensais (diferença entre 216 e 180) (fls. 40/47). Não é esse
o alcance do v. Acórdão. Por sinal, embora o v. Acórdão se refira a 'horas extras',
não há dúvida de que a 'hora escala também está por ele abrangida, porque
calculada pelo divisor 180
e, pelos demonstrativos de pagamento juntados à
inicial (fls. 27/31 dos autos principais), verifica-se que é habitual que o exequente
receba horas-escala, mais do que horas extras. Ademais, horas escala são calculadas
somente sobre vencimento-base mais Incorporação Lei 12.592, não incluindo
adicional por tempo de serviço e Adicional de Risco de Vida. Está correto o cálculo
da Fazenda (fls. 59/62), que simplesmente recalcula os valores de hora-escala a
partir do vencimento-base (mais Incorporação Lei 12.592/2006) dividido por 180, e
não mais por 216”.
A r. decisão deu correta interpretação ao v. acórdão.
Em relação à contribuição previdenciária, nada foi dito a respeito na impugnação,
em resposta à impugnação ou na r. decisão.
O pronunciamento do juízo de primeiro grau é condição para a apreciação da
matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
Pelo princípio dispositivo, que rege o processo civil, é vedado à instância recursal
conhecer de matéria não arguida no decorrer do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242383-77.2020.8.26.0000
5
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery1 lecionam:
“2. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que
pode servir de base para decisão do tribunal, que não foi arguido ou
discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição.
Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes
modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a
norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato,
desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por
motivo de força maior. Pela proibição do ius novarum prestigia-se a
atividade do juízo de primeiro grau. O sistema contrário, ou seja, o da
permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a
deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas
melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los
somente ao juízo recursal de segundo grau.”
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL
1 Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a ed. São Paulo: RT, 2010. p. 898.